Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITO. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
1.O artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91 assegura que o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.
2. O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, dispõe que será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
3. Conforme artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, há a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, para possibilitar o deferimento da liminar de desocupação.
3.1. Tal garantia tem como finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido.
4. No caso, o montante devido pelo réu em razão do inadimplemento dos aluguéis tem expressão econômica, podendo ser abatido da dívida como forma de compensá-lo em caso de eventual improcedência do pedido autoral, atendendo à finalidade da norma, que é assegurar eventual compensação ao locatário.
4.1 A citada compensação é uma forma de não onerar ainda mais o locador, obrigando-o a desembolsar valores para cobrar o que lhe é devido, em casos em que a dívida do locatário seja superior ao valor da caução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.